Tribunal: STF
Processo: AI 501738
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE
DA REPRESENTAÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL.
A controvérsia concernente à
irregularidade da representação judicial das partes pressupõe
envolvimento exclusivo de matéria processual.
Agravo regimental a
que se nega provimento.